Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO ESCALONADO E PROGRESSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAS VINCENDAS. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial e julgou procedente a impugnação do Distrito Federal, decotando valores em excesso e condenando os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre a diferença apurada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal envolve: (i) a correta fixação dos honorários advocatícios em favor do ente público, considerando o critério escalonado e progressivo do art. 85, §3o, do CPC; (ii) a alegação de compensação com parcelas vincendas, apontada como inovação recursal e matéria preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o critério escalonado e progressivo previsto no art. 85, §3o, do CPC, incidindo os percentuais mínimos sobre cada faixa de valor, evitando distorções e assegurando proporcionalidade.
3. A pretensão de compensação com parcelas vincendas representa inovação recursal, não enfrentada na decisão de origem, sendo vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
4. Houve plena concordância dos agravantes com os cálculos homologados, operando-se a preclusão lógico-temporal quanto à matéria.
5. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sobre o excesso reconhecido é cabível, devendo ser ajustada ao método legal escalonado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar o critério escalonado e progressivo do art. 85, §3o, do CPC, incidindo os percentuais mínimos sobre cada faixa de valor. 2. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a discussão de matéria não enfrentada na decisão de origem. 3. A preclusão lógico-temporal impede a rediscussão de cálculos homologados por concordância expressa das partes."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3o; 1.013, §1o; 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410; STJ, Tema 1.076.
TJDFT, Acórdão 2033953 e 2007836.